Tribunal: TJMT
Processo: 1004939-86.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004939-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), GIRA, GESTAO INTEGRADA DE RECEBIVEIS DO AGRONEGOCIO LTDA. - CNPJ: 26.365.595/0001-72 (AGRAVANTE), ISAIAS MOMO - CPF: 619.662.230-72 (AGRAVADO), LENIRA CAVERZAN MOMO - CPF: 827.775.439-68 (AGRAVADO), BRAKI AGROPECUARIA EIRELI - CNPJ: 33.829.924/0001-54 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PERÍODO DE BLINDAGEM. SUSPENSÃO DAS EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento do processamento da recuperação judicial
suspende o curso da prescrição e de todas as Ações e Execuções contra a recuperanda, nos termos do art.
6º
,
§ 4º
, e art.
49
,
§ 3º
, da Lei nº.
11.101
/2005.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004939-86.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: GIRA, GESTAO INTEGRADA DE RECEBIVEIS DO AGRONEGOCIO LTDA.

AGRAVADO: ISAIAS MOMO e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
GIRA, GESTAO INTEGRADA DE RECEBIVEIS DO AGRONEGOCIO LTDA.

contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica que determinou a
“SUSPENSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO n° 1000101-84.2023.8.11.0049 em trâmite perante a 2ª Vara Cível de Vila Rica/MT ficando, nestes autos, PROIBIDA A EXPROPRIAÇÃO DE VALORES E BENS DE PROPRIEDADE DOS REQUERENTES BRAKI NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA (CNPJ 08.234.417/0001-20), BRAKI AGROPECUÁRIA LTDA (CNPJ 33.829.924/0001- 54), BRAKI FORRAGEIRAS LTDA (CNPJ 34.846.852/0001-19), BRAKI TRANSPORTES LTDA (CNPJ 36.399.741/0001-34), LENIRA CAVERZAN MOMO (CPF 827.775.439-68) e ISAIAS MOMO (CPF 619.662.230-72)- até que seja deliberado acerca do processamento da recuperação judicial ou proferida outra decisão sobre o ponto.”

Sustenta o agravante, em síntese, que se trata de
“a
ção de Execução movida pela Agravante em face dos Agravados em razão da inadimplência do cumprimento de obrigações. 06. Em breve síntese, a Agravante tem por objeto social o comércio atacadista de matérias-primas agrícolas recebidas nas operações de barter, desenvolvimento, acompanhamento e formalização de contratos e títulos de crédito afeitos ao agronegócio, validação de garantias usuais em transações relacionadas a agronegócios, comércio especializado em produtos não especificados anteriormente, tais como operação de barter, troca de insumos por grãos, dentre outros. 07. Na atuação junto às operações barter, a Agravante concede, mediante adiantamento, insumos agrícolas, seguros agrícolas e/ou recursos financeiros a produtores rurais que, por sua vez, possuem a contraprestação de entregar produtos agrícolas para a liquidação dos recursos concedidos. 08. No exercício regular de duas atividades, a Agravante fomentou a lavoura de milho 2022/2022 e, como representação do negócio firmado, as partes assinaram o “Instrumento Particular de Contato de Barter”, onde os Agravados comprometeram-se a emitir em favor da Agravante uma Cédula de Produto Rural (CPR) com a promessa de entrega da quantidade de 58.000 (cinquenta e oito mil) sacas de milho, com vencimento em 30/06/2022, sendo oferecida garantia de penhor rural da referida quantidade. 09. Devidamente emitida a CPR 054/2021, os Agravados a cumpriram de forma parcial e, em razão do ocorrido, fora celebrado um “Instrumento Particular de Confissão de Dívida”, onde os Agravados se obrigaram a realizar o pagamento do valor de R$ 2.484.682,28 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos) até o dia 12 de janeiro de 2023, bem como, em caráter de garantia, emitir uma nova CPR em favor da Agravante. 10. Além de fomentar a produção de milho dos Agravados, a Agravante também fomentou a safra de soja 2022/2023, razão pela qual fora emitida a CPR nº MTV-054/2022, sendo esta o objeto da ação de execução, contendo a promessa de entrega do volume de 6.300.000 kg (seis milhões e trezentos mil quilos), equivalentes a 105.000 (cento e cinco mil) sacas de soja, com vencimento em 20/01/2023, sendo oferecida garantia de penhor rural da referida quantidade de soja. 11. Destaca-se, Ilmos. Julgadores, que o cumprimento integral da CPR supramencionada serviria para honrar tanto as obrigações contraídas pelos Agravados pelo fomento da lavoura de milho quanto a de soja. 12. Em observância à legislação vigente, a CPR fora devidamente registrada perante a BR – Brasil – Bolsa – Balcão e registrada junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Vila Rica/MT, com penhor cedular de primeiro grau. 13. Por fim, em sede exordial, a fim de resguardar e garantir o cumprimento de seus direitos, a Agravante requereu, em sede liminar, a determinação da prática de arresto no volume de 6.426,000 kg (seis milhões e quatrocentos e vinte seis mil quilos), equivalentes a 107.100 (cento e sete mil e cem) sacas de grãos de soja. 14. Ato contínuo, o pedido supramencionado fora deferido em decisão de ID nº 108189760, que fora parcialmente cumprido, uma vez que a Agravante logrou êxito na constrição do volume aproximado de 278.180 Kg de soja equivalente a 4.636,33 (quatro mil, seiscentos e trinta e seis vírgula trinta e três) sacas de soja. 15. Neste interim, os Agravados ingressaram com o pedido de recuperação judicial, momento em que fora deferido o pedido de antecipação dos efeitos da recuperação judicial, por conseguinte, a suspensão das ações, incluindo, inclusive, a presente demanda. 16. Logo após, os Agravados trouxeram ao conhecimento do juízo da execução que, por sua vez, determinou o recolhimento do mandado de arresto e a liberação dos grãos arrestados, sob pena de multa diária.”

Aduz, ainda, que
“
analisando a decisão supramencionada, é cristalino que razão assiste à Agravante, haja vista que a decisão agravada destoa completamente do entendimento do juízo universal da recuperação judicial. 21. Vejam que, de forma literal, a decisão tomada como base pelo juízo da execução declara que (a) a presente ação deve ser suspensa e (b) proíbe atos expropriatórios, até que fosse deliberado acerca deste ponto em específico. 22. Ou seja, em nenhum momento o juízo universal pediu para que fossem devolvidos os grãos arrestados, porém, a fim de resguardar o direito dos Agravados, entendeu pela suspensão da ação e, por conseguinte, os atos constritivos, proibindo inclusive a prática de atos expropriatórios. 23. Nesse sentido, na Recuperação Judicial não há qualquer menção à liberação dos grãos que estão sob a posse da Agravante, fato este que, sem sombra de dúvidas, poderá – e, irá – causar danos irreparáveis ao direito e à Agravante. 24. Destaca-se, Ilmo. Julgador, que o crédito perseguido pela Agravante não se sujeita aos efeitos da recuperação, uma vez que o título que lhe deu origem é uma Cédula de Produto Rural que lastreou operação de barter, devendo, portanto, ser observado os preceitos do artigo 11 da Lei da CPR (8.929/94), alterada pela Lei 14.112/2020, tese que será defendida no decorrer deste recurso a fim de sustentar os pedidos da Agravante. 25. Logo, torna-se evidente que o crédito detido pela Agravante não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial e os bens arrestados deverão ficar em sua posse, principalmente ao levar em consideração que não possuem caráter de bem de capital essencial às atividades do devedor.”

Requer, ao final,
“
seja recebido o presente Agravo de Instrumento, atribuindo-lhe de antemão efeito suspensivo, vez que demonstrados todos os requisitos essenciais para tanto, suspensão da multa e a manutenção da posse dos grãos que outrora foram arrestados, haja vista não existir prejuízo aos Agravados e o contrário tornaria irreversível o ato, gerando enorme prejuízo à Agravante. 45. No mérito requer seja DADO PROVIMENTO ao recurso para que: a) seja decretada reforma definitiva da decisão recorrida já que a o crédito da Agravante não se sujeita à Recuperação Judicial, pois decorre de crédito que é objeto de CPR vinculada a operação de barter e a manutenção da ordem de arresto configura em garantia do direito em perspectiva tanto dos credores, quanto dos devedores. b) caso mantida a revogação da ordem de arresto, seja afastada a aplicação de multa diária, já que a devida contracautela foi prestada na execução e de forma que a devolução dos bens está assegurada pela garantia prestada.”

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça entendeu pela ausência de interesse público a ensejar a sua manifestação no feito.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso não comporta provimento.

Isso porque,
o deferimento do processamento da
Recuperação

Judicial
suspende o curso da prescrição e de todas as Ações e Execuções contra a recuperanda (art.
6º
,
§ 4º
, e art.
49
,
§ 3º
, da Lei nº.
11.101
/2005).

Como sopesado quando da análise do pleito liminar,
a princípio, “
a luz do art. 6º, § 4º da Lei 11.101/05, a ordem de suspensão do curso das ações e execuções existentes contra o devedor deve perdurar pelo prazo máximo de 180 dias, a contar do deferimento do processamento da recuperação.”
(TJ-MG - AI: 10000204927594001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 30/03/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2021)

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES EM DESFAVOR DAS RECUPERANDAS – ART. 6.º, § 4.º DA LEI 11. 101/05 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE BLINDAGEM – POSSIBILIDADE – EXTENSÃO DO PRAZO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. De acordo com o firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é admitida a prorrogação do prazo de que trata o art. 6º, § 4.º da Lei n.º 11.101/05, o qual dispõe que, deferido o pedido de Recuperação Judicial, inicia-se o prazo de blindagem de 180 (cento e oitenta) dias, no qual ficam suspensas todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive seus coobrigados. Na hipótese, deve ser reformada a decisão que indeferiu o pedido de prorrogação do prazo de blindagem por mais 180 (cento e oitenta) dias, haja vista que a demora na marcha processual para a continuidade do procedimento de recuperação judicial não foi ocasionada por ato voluntário das Recuperandas. Assim, considerando que não há nos autos elementos que comprovem que o Grupo em recuperação utiliza subterfúgios para burlar o plano recuperacional em trâmite, e considerando que a própria legislação prevê a possibilidade de prorrogação do período de blindagem, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.
(TJ-MT 10020988920228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)

Assim, muito embora o
s créditos e as garantias cedulares, vinculadas à Cédula de Produto Rural não se submeterem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do artigo 11, da Lei nº 14.112/2020, nos termos do artigo 49, § 3º da Lei de Falências e Recuperação Judicial (Lei nº 11.101/2005), pode o juízo, em atenção ao princípio de preservação da empresa, impor restrições temporárias aos credores que não se sujeitam ao regime da Recuperação Judicial, como mostra ser o caso em exame.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 49, § 3º DA LEI 11.101/05. EFEITOS. ESSENCIALIDADE DOS BENS PARA A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DA EMPRESA RECUPERANDA. 1. De acordo com o disposto no artigo 49, § 3º da Lei nº 11.101/05, os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos recuperação judicial. Contudo, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, esse regramento legal pode ser mitigado na hipótese em que os bens garantidores do crédito cumpram função essencial à atividade produtiva da pessoa jurídica em recuperação, a fim de que seja observado o princípio da preservação da empresa. 2. A declaração da essencialidade dos bens não enseja o reconhecimento da sua submissão à recuperação judicial mas, tão somente, acarreta o impedimento da prática de atos expropriatórios desse patrimônio, mesmo após encerrado o prazo de suspensão, a fim de garantir a preservação da empresa. Precedentes do STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (
TJGO, Agravo de I n s t r u m e n t o 5 6 0 2 4 7 1 - 5 7 . 2 0 2 2 . 8 . 0 9 . 0 0 0 0 , R e l . D e s (a) . DESEMBARGADOR ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, 5a Câmara Cível, julgado em 12/06/2023, DJe de 12/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CONTRATO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DOS BENS DADOS EM GARANTIA. IRRELEVÂNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CABÍVEIS. 1. Consoante o disposto no artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, os créditos decorrentes de contratos garantidos por alienação fiduciária não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, devendo prevalecer os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais. 2. Ainda que os bens dados em garantia fiduciária sejam declarados essenciais, não há que se falar em sujeição do crédito à recuperação judicial, mas, apenas, no impedimento da prática de atos expropriatórios desse patrimônio e da consolidação da propriedade na pessoa do credor fiduciário enquanto vigente o prazo de suspensão, previsto no artigo 6º, § 4º da Lei 11.101/2005. 3. Nas Impugnações de crédito em processos de recuperação judicial, havendo pretensão resistida, de forma a conferir litigiosidade ao procedimento, são devidos honorários advocatícios de sucumbência. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJGO, Agravo de Instrumento 5520444- 58.2022.8.09.0051, Rel. Des (a). Aureliano Albuquerque Amorim, 5a Câmara Cível, julgado em 22/05/2023, DJe de 22/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CEDULA DE PRODUTO RURAL. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO. PENDÊNCIA DE ANÁLISE DA ESSENCIALIDADE DOS BENS NEGOCIADOS. 1. Os créditos e as garantias cedulares, vinculadas à Cedula de Produto Rural, nos termos do artigo 11, da Lei nº 14.112/2020, em consequência da extraconcursalidade do crédito não se submetem aos efeitos da recuperação judicial. 2. Nos termos do artigo 49, § 3º da Lei de Falencias e Recuperação Judicial (Lei nº 11.101/2005), pode o juízo, em atenção ao princípio de preservação da empresa, impor restrições temporárias aos credores que não se sujeitam ao regime da Recuperação Judicial, como mostra ser o caso em exame, mas tal restrição se estende apenas aos bens de capital que se revelem indispensáveis à manutenção do desenvolvimento da atividade econômica exercida pelo recuperando, chamados ?bens de capital?. 3. Eventual reconhecimento da essencialidade do bem dado em garantia na Cedula de Produto Rural, qual seja, a soja, não sujeita o crédito à Recuperação Judicial, mas apenas impede a prática de atos expropriatórios daqueles grãos, no período do stay period, previso no artigo 6º, § 4º da Lei nº 11.101/2005. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO 5450469-81.2023.8.09.0125, Relator: RICARDO PRATA, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/12/2023)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024